Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-22.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003211-22.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUSINETE LUIZ ADAMI - CPF: 008.723.921-39 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL –
LEITURA PLURIMENSAL
–
AUMENTO SIGNIFICATIVO
–
COBRANÇA ABUSIVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL ABITRADO EM R$ 5.000,00
– VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se desconhece, nos termos dos arts. 85 e seguintes da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo, tal forma de leitura não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal e arbitrário.

2.
In casu
,
a Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a regularidade da cobrança ref. à fatura de julho/2017, uma vez que não logrou êxito em demonstrar o efetivo consumo da unidade consumidora para esse período, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

3. Portanto, não sendo possível comprovar a regularidade da cobrança efetivada mediante leitura plurimensal para o período de julho/2017, qualquer valor pago pelo consumidor deve ser ressarcido na modalidade de dano material, na forma simples.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação moral, a qual opera-se
in re ipsa
.

5. Em se tratando de dano moral, no que toca ao arbitramento do quantum indenizatório, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, razão pela qual não se mostra excessiva a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Colíder/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1003211-22.2020.8.11.0009
, movida por
LUSINETE LUIZ ADAMI
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para
CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.873,38 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais
e ao

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, após a devida atualização
.

O Apelante sustenta (id. 187038199), que
“o magistrado andou mal ao deferir o pleito inicial, sobretudo porque desconsiderou o procedimento de faturamento aplicado às unidades consumidoras classificadas como “RURAL”, assim como não analisou detidamente o histórico de consumo do recorrido, pelo qual facilmente se constata a regularidade das cobranças questionadas”.

Ressalta que
“é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, tal qual ao do autor, com base na MÉDIA DE CONSUMO por até dois meses consecutivos, caso o titular (consumidor) não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado”
, procedimento que se denomina “leitura plurimensal”.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada a r. sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, pugna pela redução dos danos morais.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 187038203), sustentando que
“a Apelante não prova que houve acumulo de energia elétrica na unidade consumidora da Apelada, razão pela qual resta incontroverso que houve falha na prestação do serviço, em consequência agiu de maneira correta o nobre Magistrado “a quo”, ao condenar a Apelante ao pagamento da indenização por danos materiais, não devendo ser reformada a r. sentença monocrática”
.

Sustenta, ainda, que
“é inequívoco que no caso em tela não houve simples cobrança, mas sim a negativação indevida do nome da Apelada, sem motivo algum”
, bem como, que
“mostra-se ilícita a manutenção do nome da Apelada em cadastros do SERASA”
, o que justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesses termos, pleiteia pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 187427190).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023